Tribunal: TJSP
Processo: 1045827-06.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r Municipal no 539/2017 com base na Tabela R014 de Nível Superior.
Ação proposta anteriormente quando em atividade e em face do Município que fora julgada procedente com trânsito em julgado. Pretensa manutenção de recebimento com seus proventos de aposentadoria.
Tema 315 inaplicável à hipótese dos autos porque a equiparação efetuada foi realizada por lei e não por decisão do Poder Judiciário. Precedentes desta Corte.
3. Manutenção da r. sentença com majoração da verba honorária recursal. Consectários legais que devem obedecer aos Temas 810 e 905 dos C. STF e STJ respectivamente e, com o advento da EC no 113/2021 deve incidir a SELIC em substituição ao IPCA-E.
4. Ressalvo que esta tese não é a do relator que ora subscreve. Apenas estou negando provimento ao recurso dado ao fato de que o mesmo autor já foi beneficiado, com a mesma benesse, em acórdão anterior que transitou em julgado eis que quando na ativa propôs idêntica ação contra o Município. Agora, por estar aposentado e divisar dificuldades no recebimento dos valores em questão propõe nova ação (que é um espelho da anterior) contra o Instituto de Previdência. Apenas e tão somente para evitar decisões contraditórias e desconcertantes em desprestígio da Justiça é que assim decido mas, como disse, considero a tese errônea e não me comprometo com ela em eventuais novos julgamentos.
5. Negado provimento ao recurso voluntário, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 1045827-06.2021.8.26.0576; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. cobrança. Servidor Municipal. Inativo.
1. Sentença que reconheceu o direito do autor de ter seu benefício de aposentadoria recalculado com base na Tabela R-14 de Nível Superior desde a data da concessão da aposentadoria em 06.01.2018. Manutenção, com observação ao final.
2. Reenquadramento dos vencimentos a partir da Lei Complementar Municipal no 539/2017

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. cobrança. Servidor Municipal. Inativo.
1. Sentença que reconheceu o direito do autor de ter seu benefício de aposentadoria recalculado com base na Tabela R-14 de Nível Superior desde a data da concessão da aposentadoria em 06.01.2018. Manutenção, com observação ao final.
2. Reenquadramento dos vencimentos a partir da Lei Complementar Municipal no 539/2017 com base na Tabela R014 de Nível Superior.
Ação proposta anteriormente quando em atividade e em face do Município que fora julgada procedente com trânsito em julgado. Pretensa manutenção de recebimento com seus proventos de aposentadoria.
Tema 315 inaplicável à hipótese dos autos porque a equiparação efetuada foi realizada por lei e não por decisão do Poder Judiciário. Precedentes desta Corte.
3. Manutenção da r. sentença com majoração da verba honorária recursal. Consectários legais que devem obedecer aos Temas 810 e 905 dos C. STF e STJ respectivamente e, com o advento da EC no 113/2021 deve incidir a SELIC em substituição ao IPCA-E.
4. Ressalvo que esta tese não é a do relator que ora subscreve. Apenas estou negando provimento ao recurso dado ao fato de que o mesmo autor já foi beneficiado, com a mesma benesse, em acórdão anterior que transitou em julgado eis que quando na ativa propôs idêntica ação contra o Município. Agora, por estar aposentado e divisar dificuldades no recebimento dos valores em questão propõe nova ação (que é um espelho da anterior) contra o Instituto de Previdência. Apenas e tão somente para evitar decisões contraditórias e desconcertantes em desprestígio da Justiça é que assim decido mas, como disse, considero a tese errônea e não me comprometo com ela em eventuais novos julgamentos.
5. Negado provimento ao recurso voluntário, com observação.